Tribunal: TJBA
Processo: 8044624-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044624-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO NEGRAO

AGRAVADO: ALBERICO DE OLIVEIRA CASTRO FILHO e outros

Advogado(s)
:
EDVALDO FERREIRA GARCIA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. REQUISITO ESSENCIAL. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que suspendeu leilão extrajudicial de imóvel, em razão da aparente ausência de notificação pessoal dos devedores fiduciantes sobre as datas da hasta pública.

O Agravante defende a regularidade do procedimento, enquanto os Agravados sustentam a nulidade por vício formal insanável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir se a ausência de prova robusta da notificação pessoal do devedor sobre as datas do leilão extrajudicial, nos termos da Lei nº 9.514/97, configura a probabilidade do direito necessária para a concessão e manutenção de tutela de urgência que suspende os atos expropriatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A notificação pessoal do devedor fiduciante sobre data, horário e local dos leilões extrajudiciais é solenidade essencial à validade do ato, conforme jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal.

A ausência de notificação é fato negativo, cabendo ao credor fiduciário o ônus de provar, de forma inequívoca, a efetiva cientificação do devedor, o que não ocorreu nos autos (ID 509936707, autos de origem).

A manutenção da suspensão do leilão é medida prudente que visa resguardar o direito de preferência do devedor e evitar dano irreparável ou de difícil reparação, estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
I. Nos contratos de alienação fiduciária de bem imóvel (Lei nº 9.514/97), a notificação pessoal do devedor sobre as datas dos leilões extrajudiciais é requisito indispensável de validade, mesmo que já consolidada a propriedade em nome do credor. II. A ausência de prova inequívoca do cumprimento de tal notificação, cujo ônus recai sobre o credor fiduciário, configura a probabilidade do direito do devedor e autoriza a concessão de tutela de urgência para suspender os atos expropriatórios.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.514/97, art. 27, §
§
2º-A e 2º-B; Código de Processo Civil, art. 300.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8044624-12.2025.8.05.0000, em que é Agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e Agravados
ALBERICO DE OLIVEIRA CASTRO FILHO
E CEI LEN WU CASTRO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 09 de março de 2026.

Francisco de Oliveira Bispo

Auxiliar designado - Juiz Substituto do 2º Grau

Relator